Tribunal: CARF
Processo: 13656.720143/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula Carf no 28.)
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTO. DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
PREVIDENCIÁRIO ­ CUSTEIO ­ CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES AUTÔNOMOS ­ CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A contratação de trabalhadores autônomos, contribuintes individuais, é fato gerador de contribuições previdenciárias, que atinge simultaneamente dois contribuintes: a empresa e o segurado.
As alterações trazidas pela Lei no 10.666/2003, na qual a partir da competência 04/2003, o valor da contribuição a cargo dos segurados contribuintes individuais, passa a ser arrecadada pela própria empresa contratante, correspondendo ao desconto de 11% sobre a base de cálculo acima identificada.
A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DOS VALORES E LIMITAÇÃO A 20%. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720143/2010-59
ACÓRDÃO
2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA GASPAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. Súmula Carf no 28.)
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO
SUBSTITUTO. DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES
AUTÔNOMOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A contratação de trabalhadores autônomos, contribuintes individuais, é
fato gerador de contribuições previdenciárias, que atinge simultaneamente
dois contribuintes: a empresa e o segurado.
As alterações trazidas pela Lei no 10.666/2003, na qual a partir da
competência 04/2003, o valor da contribuição a cargo dos segurados
contribuintes individuais, passa a ser arrecadada pela própria empresa
contratante, correspondendo ao desconto de 11% sobre a base de cálculo
acima identificada.
A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094,
de 30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
2
realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento
bruto.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DOS VALORES E LIMITAÇÃO A
20%. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações acerca da representação fiscal
para fins penais (Súmula Carf no 28). Na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a multa aplicada a 20%.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.268.059-1) de contribuição previdenciária
presumidamente descontadas dos segurados contribuintes individuais lavrado em desfavor das
empresas TRANSPORTADORA GASPAR LTDA e GG TRANSPORTES LTDA, integrantes de grupo
econômico, pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de motoristas
para dirigirem veículos de terceiros pessoas físicas ou dirigirem veículos sem identificação de sua
propriedade, não declarando-as em GFIP e em folha de pagamento, tendo sido esses motoristas
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
3
enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes
individuais, no período de 04/2003 a 05/2007.
O presente lançamento é decorrente da imposição de lavratura de auto de infração
substitutivo, por ter sido julgado nulo a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD no
37.034.486-3 e 37.034.485-5 pela DRJ/JFA, por erro formal, falta de ciência do sujeito passivo
empresa GG TRANSPORTES LTDA.
A fiscalização intimou o sujeito passivo a apresentar a relação de veículos de
propriedade das duas citadas empresas, devidamente assinada e documentada. O sujeito passivo
não atendeu à intimação o que motivou a lavratura do auto de infração n° 37.286.069-9.
Foram examinados “conhecimentos de transportes” do n° 7.670 ao n° 16.484.
Destes documentos a AUDITORIA FISCAL relacionou aqueles que constavam prestadores de
serviços pessoas físicas enquadrados como segurados na qualidade de contribuintes individuais,
discriminando: número, nome do motorista, placa do veículo e valor do serviço prestado,
totalizando-se, por competência, os totais dos valores dos serviços prestados (valor bruto do
frete). Tais valores serviram de base para apuração dos salários-de-contribuição a que se refere o
§ 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência Social – RPS – aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/99.
Analogamente ao “condutor de veículo rodoviário” aplicou-se para todos os
motoristas contribuintes individuais, a alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto do
frete para apuração do salário de contribuição.
Foi calculada a contribuição previdenciária presumidamente retida dos segurados
contribuintes individuais, aplicou-se a alíquota de 11% sobre o salário de contribuição,
respeitando-se o limite máximo, conforme dispõe o Decreto 3.048/99.
As empresas TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (fl. 87) e GG TRANSPORTES LTDA (fl.
85) foram cientificadas do Auto de Infração em 20/09/2010.
Não consta dos autos impugnação apresentada pela empresa GG TRANSPORTES
LTDA.
A impugnação apresentada pela empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (fls.
54/79) foi considerada improcedente (fls. 92 a 100).
A decisão de piso, por voto de qualidade, reconheceu de ofício a decadência no
período 04/2003 a 08/2005 para a empresa GG TRANSPORTES LTDA.
Foi cientificada da decisão de piso a empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA em
08/09/2014 (fl. 107).
Não consta dos autos a cientificação da decisão de piso da empresa GG
TRANSPORTES LTDA, mas como a empresa não apresentou impugnação, logo não há recurso a ser
impetrado.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
4
Manejou-se recurso voluntário, TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (e-fls. 117 a 132),
em 06/10/2014, em que se arguiu:
a) Alega que teria ocorrido a decadência dos créditos do período 04/2003 a
11/2005, uma vez que o Auto de Infração em questão foi feito em 23/08/2010;
b) Não há comprovação que o presente Auto de Infração teria decorrido dos Auto
de Infrações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3, logo a decadência foi
considerada de forma equivocada pela decisão de piso;
c) Ilegitimidade passiva das pessoas físicas que constam no relatório fiscal do Auto
de Infração;
d) A contribuição previdenciária relativa aos transportadores autônomos carece de
base de cálculo prevista em lei, não sendo devido o recolhimento da referida
contribuição;
e) A Portaria MPAS 1.135/2001 aumentou o percentual a aplicar sobre o valor
bruto do frete e, consequentemente, o valor do tributo devido, o que viola o
princípio constitucional da legalidade;
f) Caso seja mantida a contribuição previdenciária relativa aos transportadores
autônomos, requer que o recolhimento seja feito sobre o valor constante dos
documentos que representam a operação realizada e não sobre o valor do
rendimento bruto;
g) O contrato de trabalho dos motoristas era com a empresa integrante do grupo
econômico GG Transportes e estes funcionários, durante a jornada normal de
trabalho, prestaram serviço de motorista para a outra empresa do grupo, a
empresa recorrente;
h) Como a empresa GG Transportes já informou os empregados em GFIP da
empresa e recolheu a contribuição previdenciária devida, não há que se falar
em fato gerador na empresa Transportadora Gaspar, sob pena de ocorrência de
bitributação;
i) A Súmula129 do TST permite que os funcionários de uma empresa prestem
serviço para outra empresa integrante do grupo econômico, durante a jornada
de trabalho, sem que isto configure um outro contrato de trabalho e se as
contribuições previdenciárias já foram recolhidas pela GG Transportes e não
existe outro contrato de trabalho, logo não é devida nova contribuição
previdenciária pela empresa Transportadora Gaspar;
j) Da não ocorrência de sonegação previdenciária;
k) Deve ser cancelada a multa aplicada, por falta de prévia intimação do
contribuinte sobre a multa, ou ser aplicada a retroatividade benigna da multa,
nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, logo deve ser aplicada a nova
legislação que trata da multa prevista na Lei 11.941/09, por ser mais benéfica,
nos termos do artigo 32-A da Lei 8.212/91, limitada a 20%;
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
5
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário apresentado pela empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA
é tempestivo, mas não conheço das alegações acerca da representação fiscal para fins penais
(Súmula Carf no 28).
Das Preliminares
A) Da Decadência
Alega a Recorre que não há comprovação que o presente Auto de Infração teria
decorrido dos Auto de Infrações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3, logo a decadência foi
considerada de forma equivocada pela decisão de piso.
Está claro no Relatório Fiscal do Auto de Infração que levantamento é decorrente
da imposição legal de lavratura de auto de infração substitutivo. Em 29/09/09 a 6a Turma da
DRJ/JFA emitiu ACÓRDÃO referente à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD n°
37.034.486-3 e 37.286.485-5, julgando NULO os citados documentos fiscais por erro formal (fl. 23).
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feita na decisão de piso, a qual foi
no seguinte sentido, in verbis:
Inicialmente, deve-se esclarecer que, ao contrário do que afirma o impugnante,
em tendo sido anulado o lançamento anterior por vício formal, a contagem do
prazo decadencial para o novo lançamento, substituto do primeiro, deve observar
o disposto no inciso II do art. 173 do CTN, conforme mencionado no relatório
fiscal.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, PLENUS/SICOB, verificase que a
ciência das notificações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3 ocorreu em
03/09/2007. Considerando o período de apuração do crédito, de 04/2003 a
05/2007, verificase que, na ocasião, foi observado o disposto nos artigos 150, § 4o
e 173, I, do CTN.
Assim, considerando o período de apuração do crédito, de 04/2003 a 05/2007, a
data do primeiro lançamento, de 03/09/2007, a data da decisão que o anulou por
vício formal, de 29/09/2009, a data do presente lançamento, de 20/09/2010, e a
necessária observância do disposto no inciso II do art. 173 do CTN, verifica-se não
ter decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário objeto da
presente autuação.
B) Da Ilegitimidade Passiva
Em relação aos argumentos do Recorrente de Ilegitimidade passiva das pessoas
físicas que constam no relatório fiscal do Auto de Infração, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
6
A impugnante alega ilegitimidade passiva dos sócios e considera indevida sua
inclusão no pólo passivo da autuação, por não haver comprovação da existência
de culpa ou dolo por parte dos mesmos, conforme determinado pelo art. 135, III,
do CTN.
Observa-se, todavia, que os sócios não foram arrolados no pólo passivo da
autuação, constando seus nomes apenas do Relatório de Vínculos, o qual lista as
pessoas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo
com o sujeito passivo e o período correspondente.
Assim, não houve, neste momento, a responsabilização dos sócios pessoas físicas,
identificados nos autos de acordo com o período de sua atuação, pelo crédito
apurado. Isso porque a responsabilização dos referidos sócios somente ocorrerá
na instância judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal.
O lançamento foi efetuado somente contra as pessoas já indicadas acima, não
tendo, os sócios das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, sofrido
nenhuma restrição em seus direitos. Assim, esta discussão é inócua na esfera
administrativa, sendo mais apropriada na via da execução judicial, na hipótese dos
responsáveis serem convocados para satisfação do crédito.
Nesse sentido, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.268.059-1) de contribuição previdenciária
presumidamente descontadas dos segurados contribuintes individuais lavrado em desfavor das
empresas TRANSPORTADORA GASPAR LTDA e GG TRANSPORTES LTDA, integrantes de grupo
econômico, pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de motoristas
para dirigirem veículos de terceiros pessoas físicas ou dirigirem veículos sem identificação de sua
propriedade, não declarando-as em GFIP e em folha de pagamento, tendo sido esses motoristas
enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes
individuais, no período de 04/2003 a 05/2007.
A fiscalização calculou a contribuição previdenciária presumidamente retida dos
segurados contribuintes individuais, aplicou-se a alíquota de 11% sobre o salário de contribuição,
respeitando-se o limite máximo, sendo que o salário de contribuição foi de 20% sobre o valor
bruto do frete.
Alega a Recorrente que a contribuição previdenciária relativa aos transportadores
autônomos carece de base de cálculo prevista em lei, não sendo devido o recolhimento da
referida contribuição. A Portaria MPAS 1.135/2001 aumentou o percentual a aplicar sobre o valor
bruto do frete e, consequentemente, o valor do tributo devido, o que viola o princípio
constitucional da legalidade.
O transportador rodoviário autônomo é segurado obrigatório da previdência social,
na categoria contribuinte individual, conforme previsto na Lei 8.212/91 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
7
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros:
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-
proprietário ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no
6.094, de 30 de agosto de 1974;
Quando a empresa remunera contribuintes individuais, inclusive transportadores
autônomos, é devida a contribuição previdenciária dos segurados incidente sobre tal
remuneração, devendo ser arrecadada e recolhida pelo contratante dos serviços, conforme dispõe
a Lei 8.212/91 e RPS:
Lei 8.212/91:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
8
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como
condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos
termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator,
máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor bruto do frete, carreto,
transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
RPS:
Art. 199. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo é de vinte por cento aplicada sobre o respectivo salário-de-
contribuição, observado os limites a que se referem os §§ 3o e 5o do art. 214.
Art. 201. [...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado
por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto. (grifo
nosso)
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração; (grifo nosso)
(...)
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração
paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das
empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente
de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. (grifo nosso)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
9
Como se vê, a remuneração paga a transportadores autônomos é apurada pela
aplicação da alíquota de 20% sobre o valor bruto do frete. Uma vez calculado o valor da
remuneração, apura-se a contribuição devida pelo contribuinte individual, a ser descontada pela
empresa, aplicando-se a alíquota de 11%, conforme determina o citado art. 216, § 26, do RPS,
exatamente como fez a fiscalização, estando correta a tipificação legal dos créditos tributários
apurados no presente auto de infração, logo não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Esclareça-se ainda que não compete a esta instância administrativa manifestar-se
acerca da legalidade e constitucionalidade dos referidos dispositivos, em razão da necessária
observância ao disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Alega ainda a Recorrente que os contribuintes individuais eram, na verdade,
funcionários devidamente registrados na empresa GG Transportes Ltda, portanto, como a
empresa GG Transportes já informou os empregados em GFIP da empresa e recolheu a
contribuição previdenciária devida, não há que se falar em fato gerador na empresa
Transportadora Gaspar, sob pena de ocorrência de bitributação.
Nesse ponto, a contribuinte alega de forma genérica que os segurados
contribuintes individuais listados pela fiscalização estavam devidamente registrados na empresa
GG Transportes Ltda, sem demonstrar quais seriam esses segurados e as respectivas
competências.
Oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação
fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos pertinentes
para fins de comprovar os fatos narrados, não sendo, portanto, apenas uma alegação genérica
capaz desconstituir o lançamento fiscal.
Portanto entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso neste ponto.
Por fim, solicita o Recorrente que a multa aplicada deve ser cancelada, por falta de
prévia intimação do contribuinte sobre a multa, ou ser aplicada a retroatividade benigna da multa,
nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, logo deve ser aplicada a nova legislação que
trata da multa prevista na Lei 11.941/09, por ser mais benéfica, nos termos do artigo 32-A da Lei
8.212/91, limitada a 20%.
A fiscalização aplicou a multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do art. 35-
A da Lei 8.212/91, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, ambos com redação da
MP n. 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, por ter sido considerada mais benéfica ao
contribuinte à época da fiscalização.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.907 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720143/2010-59
10
Primeiramente, deve-se esclarecer que não existe nenhuma previsão legal de
intimação prévia do contribuinte para aplicação da multa por parte da fiscalização, logo indefiro o
pedido de cancelamento da multa aplicada feita pelo Recorrente.
Sobre o pedido de aplicação da retroatividade benigna, solicitada pelo Recorrente,
entendo que deve ser aplicada a multa mais benéfica com relação ao descumprimento da
obrigação principal, matéria pacificada recentemente pela Súmula CARF no 196, redação abaixo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008,sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art.
32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, em se tratando de obrigação principal, a multa aplicável é a menor entre
a prevista entre a redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dada pela Lei no 9.876, de 1999, e a
que foi dada pela Lei no 11.941, de 2009, que remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Ou seja,
a multa aplicável está limitada a 20% para os fatos geradores até 11/2008.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28) e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento ao
recurso, para reduzir a multa aplicada a 20%.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 155
DF CARF MF
Original